Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE MÚTUOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. APLICATIVO WHATSAPP. AUSENCIA DE INICIOS MÍNIMOS DE ADULTERAÇÃO. PROVA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSEQUENCIAS DO CRIME E INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSENCIA DE CRITÉRIOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NO JUÍZO CÍVEL. CRIME CONTINUADO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva (por quatro vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 temas em discussão: (i) se há indícios da quebra da cadeia de custódia das mensagens utilizadas para condenar o réu aptas ao reconhecimento da nulidade das provas; (ii) se há prova nos autos de que o réu praticou dolosamente a conduta delitiva narrada na denúncia; (iii) caso mantida a condenação, se o réu preenche os requisitos para a incidência da hipótese de estelionato privilegiado (art. 171, §1o, do Código Penal); (iv) se há elementos para a fixação de danos materiais mínimos, na forma do art. 387, IV, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)” (cf. AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 5/8/2025). 3.1. Ademais, aquela Corte Superior entende ainda que é possível o uso de prints de conversas de Whatsapp, ainda que não periciados, desde que inexistam indícios de adulteração (cf. AgRg no REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/3/2025). 3.2. Válido ainda apontar que os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa. 3.3. Na hipótese analisada, as provas foram obtidas após prévia decisão de busca e apreensão no aparelho celular do acusado, cujas mensagens foram colacionadas segundo a ordem com que foram postadas, inexistindo – nem sendo apontado pela defesa – qualquer indício de adulteração no seu conteúdo e, por isso, deve ser reputada como válida.
4. Nos termos do art. 171, caput, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 4.1. Deve ser mantida a condenação do réu, notadamente em razão de o acervo probatório ser robusto e demonstrar a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, visto que o acusado, de forma livre e consciente por quatro vezes, obteve vantagem ilícita – compra financiada de equipamentos de estética – após utilizar-se indevidamente de dados e documentos de terceiros para firmar contratos de mútuo bancário sobre os quais não realizou qualquer pagamento.
5. Quanto as consequências do crime, esta Corte compreende que o expressivo prejuízo sofrido pela vítima é motivo idôneo para a exasperação da pena sob essa ótica. Precedentes. 5.1. Contudo, os elementos apurados nos autos não permitem concluir, com segurança, qual o percentual de desvalorização suportado pelas vítimas, razão pela qual, diante da dúvida razoável, esse vetor deve ser fixado como neutro.
6. Rejeita-se a tese de desclassificação para o crime de estelionato privilegiado (art. 171, §1o, do CP) porquanto o prejuízo suportado pela vítima não foi ínfimo nem irrisório. 6.1 Com efeito, para que a referida tese fosse acolhida, necessário seria a presença cumulativa dos requisitos previstos na norma penal incriminadora, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor o prejuízo. 6.2. Consoante a doutrina sobre o tema, pequeno valor pode ser entendido como a quantia que não suplantar um salário-mínimo na data dos fatos, situação que não se aperfeiçoa à hipótese vertente.
7. Afasta-se a fixação de valor mínimo para indenização da empresa vítima, pois não há parâmetros objetivos seguros nos autos que permitam esta apuração, devendo essa discussão ocorrer no Juízo Cível competente, o qual possui melhores instrumentos processuais para tal fim.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.